Tribunal: TJMT
Processo: 1047241-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047241-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. F. P. F. - CPF: 047.893.021-64 (EMBARGANTE), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA. ACOMPANHARAM A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), O 3º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES - CONVOCADO), A 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) E O 5º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO - DIVERGÊNCIA ENTRE ALGARISMOS E EXPRESSÃO POR EXTENSO - CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES - ALEGADA OMISSÃO SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por autor relativamente incapaz contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriormente interpostos pela ré para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência de ação rescisória. O embargante alegou contradição na fixação dos honorários, em razão da divergência entre o percentual indicado em algarismos (“15%”) e a expressão por extenso (“dez por cento”), bem como omissão quanto à apreciação de teses de rescindibilidade fundadas nos arts. 6º, III, 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o percentual de honorários indicado em algarismos e aquele grafado por extenso configura contradição apta a alterar a verba sucumbencial ou mero erro material passível de correção; e (ii) estabelecer se subsiste omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos de mérito da ação rescisória suscitados apenas em contrarrazões aos primeiros embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fundamentação, a ementa e a tese de julgamento consignam de forma uniforme a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, evidenciando a inequívoca vontade do Colegiado.

4 - A divergência existente no dispositivo entre o percentual indicado em algarismos e a respectiva expressão por extenso decorre de mero erro material de redação, sem repercussão sobre o conteúdo decisório efetivamente deliberado.

5 - Erros materiais podem ser corrigidos por meio de embargos de declaração, inclusive para harmonizar fundamentação, ementa e dispositivo, sem modificação do resultado do julgamento.

6 - As alegadas omissões relativas ao mérito da ação rescisória não podem ser examinadas nos segundos embargos de declaração, pois não foram oportunamente veiculadas mediante embargos próprios contra o acórdão originário.

7 - Questões suscitadas apenas em contrarrazões aos primeiros embargos de declaração extrapolam os limites objetivos daquele recurso e não se submetem à apreciação pela via aclaratória.

8 - A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou para suprir insurgência não deduzida no momento processual adequado configura indevido sucedâneo recursal.

9 - O julgador enfrenta adequadamente a controvérsia quando aprecia as questões necessárias à solução da causa, não estando obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

10 – Os dispositivos legais invocados pela parte embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A divergência entre percentual indicado em algarismos e expressão por extenso no dispositivo constitui erro material quando a fundamentação, a ementa e a tese de julgamento demonstram de forma inequívoca a vontade do órgão julgador.

2.

O erro material na redação do dispositivo pode ser corrigido em embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento.

3.

Os segundos embargos de declaração devem limitar-se aos vícios do acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, sendo inadmissível a rediscussão de matéria constante da decisão originária não impugnada oportunamente.

4.
A alegação de omissão quanto ao mérito da causa não pode ser apreciada quando suscitada apenas em contrarrazões aos embargos de declaração.

5.
O prequestionamento dos dispositivos legais invocados opera-se na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados ou acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M. F. P. F.
, relativamente incapaz, representado por sua genitora SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, ao julgar os embargos de declaração anteriormente opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, acolheu o recurso para suprir omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência da ação rescisória.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que o dispositivo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em “15% (dez por cento)” sobre o valor atualizado da causa, havendo divergência entre o percentual indicado em algarismos e aquele grafado por extenso.

Defende que deve prevalecer a expressão literal “dez por cento”, com a consequente redução da verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega, ainda, a ocorrência de omissões substanciais no julgado, sustentando que não foram apreciadas teses deduzidas na ação rescisória relacionadas à alegada violação dos arts. 6º, III, 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, referentes à ausência de informação adequada ao consumidor e à suposta abusividade da cláusula contratual de coparticipação.

Afirma que tais fundamentos constituíam causas autônomas de rescindibilidade e que o respectivo enfrentamento seria indispensável à integral prestação jurisdicional.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada contradição, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como para que sejam supridas as omissões apontadas, com o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta a inexistência dos vícios apontados.

Argumenta que a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) decorre de inequívoca manifestação do Colegiado, constante da fundamentação, da ementa e da tese de julgamento, tendo ocorrido mero erro material na redação da expressão por extenso inserida no dispositivo.

Aduz, ainda, que as questões relativas ao mérito da ação rescisória não poderiam ser apreciadas no julgamento dos embargos anteriormente opostos, por não terem sido veiculadas mediante embargos de declaração próprios, pugnando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao argumento de que o dispositivo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em “15% (dez por cento)” sobre o valor atualizado da causa, havendo divergência entre o percentual grafado em algarismos e aquele lançado por extenso.

A fundamentação do voto condutor (id. 371754896), expressamente consignou:

No mesmo sentido, a ementa e a tese de julgamento reproduziram o percentual de 15% (quinze por cento), demonstrando inequívoca uniformidade entre a fundamentação e a conclusão adotadas pelo órgão julgador

Verifica-se, portanto, que a divergência existente entre o percentual indicado em algarismos (15%) e a respectiva expressão por extenso (“dez por cento”), constante do dispositivo, decorreu de mero erro material de redação, consistente na incorreta transcrição do percentual por extenso, sem qualquer repercussão sobre o conteúdo decisório efetivamente deliberado e aprovado pelo Colegiado.

Nessa perspectiva, não procede a pretensão do embargante de atribuir prevalência à expressão grafada por extenso.

Isso porque a análise sistemática e integral do voto condutor evidencia, de forma inequívoca, que a vontade manifestada pelo órgão colegiado foi a de fixar os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento), sendo o equívoco verificado mera inexatidão material passível de correção, sem alteração do resultado do julgamento.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E RETIFICAR A EMENTA, SEM REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

(...)

2.
É cabível a utilização de embargos de declaração para sanar contradição interna e corrigir erro material quando o valor da indenização por dano moral indicado na fundamentação diverge daquele constante da ementa e do dispositivo, impondo-se a uniformização do quantum conforme a real vontade do colegiado
.

(TJMT, RED 1014137-24.2024.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 11/02/2026).

Assim, sem qualquer modificação do julgamento, impõe-se apenas a correção do erro material apontado, para consignar que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme deliberado pelo Colegiado e expressamente consignado na fundamentação do acórdão.

No tocante às alegadas omissões relativas ao mérito da ação rescisória, igualmente não assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão original que julgou a rescisória (Id. 357144384) não foi objeto de embargos de declaração por parte do ora embargante.

A insurgência quanto a supostas omissões sobre o mérito foi ventilada, de forma inadequada, apenas em sede de contrarrazões aos primeiros embargos opostos pela Unimed, que versavam exclusivamente sobre os honorários.

Naquela oportunidade (acórdão de Id. 371754896), esta Turma Julgadora já havia consignado expressamente a impossibilidade de análise da matéria:

"No tocante às alegações formuladas pelo embargado em sede de contrarrazões, relativas a supostas omissões substanciais do acórdão quanto ao mérito da ação rescisória, cumpre registrar que tais questões extrapolam os limites objetivos dos presentes embargos de declaração, porquanto não foram veiculadas mediante embargos próprios, sendo incabível sua análise nesta via."

Os segundos embargos devem se ater aos vícios do acórdão que julgou os primeiros, e não revisitar a decisão originária, cuja impugnação não se deu no tempo e modo corretos.

A insistência do embargante em renovar a matéria em um segundo recurso de embargos, dirigido contra acórdão que não tratou do mérito, caracteriza nítida tentativa de utilizar a via aclaratória como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Assim, verifica-se que o embargante pretende reabrir discussão já enfrentada e decidida por ocasião do julgamento da ação rescisória, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados ou acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material constante no dispositivo do acórdão de Id. 371754896, para que, onde se lê "15% (dez por cento)", passe a constar "15% (quinze por cento)", mantida, no mais, a referida decisão em seus íntegros termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026